Tribunal: TJES
Processo: 5001880-69.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001880-69.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCO AURELIO FLORENCIO DOS SANTOS e outros
COATOR: 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Marco Aurélio Florêncio dos Santos contra decisão do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu/ES, que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva e manteve sua custódia na sentença condenatória pelo crime do art. 155, § 4º, II, do Código Penal. O impetrante alega excesso de prazo na tramitação da apelação e requer o relaxamento da prisão ou a concessão da liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando sua reincidência e a fundamentação adotada; e (ii) analisar a alegação de excesso de prazo na tramitação do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva exige fundamentação concreta, nos termos do art. 312 do CPP, para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução criminal.

4. O paciente é multirreincidente em crimes patrimoniais, com 14 condenações definitivas, o que demonstra risco de reiteração criminosa e justifica a manutenção da custódia preventiva.

5. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão é inadequada quando a gravidade do histórico criminal do réu indica sua insuficiência para garantir a ordem pública.

6. O excesso de prazo na tramitação do recurso de apelação não se configura quando os prazos processuais não ultrapassam os limites da razoabilidade e não há demonstração de desídia do Judiciário.

7. Os prazos processuais não são absolutos, devendo ser analisados conforme as peculiaridades do caso concreto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando baseada na reincidência e no risco de reiteração criminosa, desde que fundamentada nos termos do art. 312 do CPP.

2. O excesso de prazo na tramitação do processo não se caracteriza quando não há desídia do Poder Judiciário e os prazos respeitam o princípio da razoabilidade.

3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para garantir a ordem pública quando o réu ostenta histórico de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316; CP, arts. 33, § 2º, “b”, e 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 755.801/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 04/10/2022; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022; STJ, AgRg no RHC 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001880-69.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARCO AURELIO FLORENCIO DOS SANTOS
IMPETRANTE: ALEXANDRE FLORENCIO DOS SANTOS

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GUANDU

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
MARCO AURÉLIO FLORÊNCIO DOS SANTOS
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Baixo Guand
u
/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi
conden
ado, na origem, como incurso nas sanções do
art. 155, § 4º, inciso II do Código de Processo Penal.

Sustenta a
ocorrência de excesso de prazo na tramitação dos autos originários, já que a sentença (ID 50418126) foi proferida em 10/09/2024, tendo impetrante interposto apelação (ID 50656365 e 50664209) em 13/09/2024 e até a presente data não houve apresentação de contrarrazões pelo Órgão Ministerial.

Forte nestes argumentos, pugna pel
o relaxamento da prisão em flagrante ou a concessão da liberdade provisória, cumulado ou não com as medidas cautelares. E ainda, pugna pelo regular prosseguimento do feito para que seja posto, o requerente, imediatamente em liberdade provisória
.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

In
icialmente, constato que em sede de audiênc
ia de custódia, o juiz converteu a prisã
o em flagra
nte pela p
risã
o
preventi
v
a:

“
[...] Merece realce que
o autuado estava em cumprimento de pena no regime aberto, quando da prática do ilícito, demonstrando que, em outra oportunidade, a imposição de medida mais branda não foi suficiente para afastá-lo da prática criminosa
. Desta feita, entendo que a decretação da prisão é medida que se impõe para resguardar a ordem pública e coibir a reiteração delitiva. Constato, pois, que estão presentes os requisitos necessários a ordem pública. Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante delito do autuado MARCO AURÉLIO FLORÊNCIO DOS SANTOS em PRISÃO PREVENTIVA”.

Corroborando com o magistrado da custódia, o juízo processante, proferiu decisão (ID 45048733) mantendo a prisão preventiva do impetrante:

“
[...] A meu ver estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do acusado, haja vista que
é necessário GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
, pois
o denunciado é multirreincidente na prática de crimes de natureza patrimonial, ostentando em seu desfavor 14 condenações definitivas, sendo a maioria relacionadas a delitos contra o patrimônio alheio, além de responder a outros processos que estão em curso por outros crimes
”.

Em arremate a prisão já decretada, por meio da sentença (ID 50418126), o juízo
a quo
:

“
[...] Tendo em vista que
o réu é reincidente

e a pena fixada, estabeleço o regime inicial FECHADO nos termos do art. 33, § 2º, “b” do Código Penal Brasileiro.

Considerando a pena definitiva aplicada e os antecedentes do réu, torna-se indevida a substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direito, conforme artigo 44 do Código Penal.

[...]

INDEFIRO ao réu

o direito de recorrer em liberdade, levando-se em consideração o regime inicial de cumprimento de pena e a presença dos requisitos para manutenção da custódia (nos termos das decisões anteriores)
”.

Em casos análogos entendeu o C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3. A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Já no que concerne ao suposto excesso de prazo, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, é essencial que seja demonstrada a desíd
ia da aut
or
i
dad
e judi
cial na condução do feito, o que não se verifica,
com
base na doc
u
mentação junta
da ao present
e.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.